Tribunal: STF
Processo: ARE 1416673
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo e assim ementado:



    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL PROPOSTA COM O OBJETIVO DE PROIBIR ATIVIDADES QUE CAUSEM MAUS TRATOS AOS ANIMAIS UTILIZADOS DURANTE A REALIZAÇÃO DE RODEIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO, POR PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR, DEVIDO A REALIZAÇÃO DO EVENTO. REFORMA. PEDIDO INICIAL QUE ABRANGE MEDIDAS COMINATÓRIAS EM RELAÇÃO A TODOS OS EVENTOS FUTUROS A SEREM REALIZADOS NA COMARCA DE ARTHUR NOGUEIRA. SENTENÇA EXTINTIVA AFASTADA. CAUSA MADURA PARA JULGAMENTO, NOS TERMOS DO ARTIGO 1013, §3º, DO NCPC. PRÁTICA DE RODEIO PERMITIDA, DESDE QUE CUMPRIDAS AS CONDIÇÕES PREVISTAS NA LEI N° 10.519/2002. USO DOS UTENSÍLIOS IMPUGNADOS PELA AUTORA NÃO VEDADOS PELA LEI FEDERAL E PREVISTOS EM LEI ESTADUAL (N°10.359/1999). PROIBIÇÃO DE PROVAS EM QUE SE UTILIZEM DE LAÇADA, DERRUBADA E INTERRUPÇÃO ABRUPTA DA CORRIDA DOS ANIMAIS, ALÉM DO EMPREGO DE CRIANÇAS E ANIMAIS DE POUCA IDADE. MEDIDAS DE CUNHO OBRIGACIONAL A SEREM CUMPRIDAS EM TODOS OS EVENTOS A SEREM REALIZADOS NA COMARCA DE ARTHUR NOGUEIRA/SP. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO EM R$ 1.500,00 PARA CADA PARTE. RECURSO PROVIDO EM PARTE”. (eDOC 18, p. 2)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 225, § 1° e VII, do texto constitucional. (eDOC 21)



    Nas razões recursais, explica-se que se trata na origem de ação civil pública proposta pela entidade recorrente objetivando obrigação de não fazer consubstanciada na não realização das práticas de rodeio. Aduz-se que o TJ/SP julgou parcialmente procedente o pedido para condenar os recorridos à obrigação de não realização de certos atos, porém não englobou na condenação a proibição de utilização de instrumentos que causem dor e sofrimento aos animais. 



    Nesse sentido, argumenta-se que “a Lei Federal 10.519/02, que regulamenta a realização de rodeios, em seu artigo 4° autoriza única e exclusivamente o uso de cilhas e barrigueiras confeccionadas em lã natural, não autorizando nenhum dos instrumentos que a recorrente visa que sejam vedados” (eDOC 21, p. 6)



    Colaciona-se, por fim, jurisprudência desta Corte no sentido da vedação de atividades que gerem crueldade aos animais. 



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifico que a Corte de origem reconheceu a possibilidade da prática do rodeio desde que cumpridos os requisitos legais, vedando a prática de algumas modalidades de provas por concluir que caracterizam maus tratos aos animais, bem como admitiu o uso de instrumentos que não são vedados pela legislação pertinente. Nesse sentido, colho trecho do acórdão recorrido:



    “(...)



    Este Tribunal de Justiça pacificou o entendimento sobre a possibilidade da prática de rodeio, desde que cumprida a legislação de regência, qual seja, a Lei n° 10.519/ 02, que em seu artigo 3° especifica, de forma clara, o procedimento de incumbência da promotora do evento, a infraestrutura necessária, bem com o assistência veterinária aos animais, o transporte dos mesmos e as condições para a apresentação das provas.



    Quanto aos utensílios a serem empregados na atividade, o artigo 4º da citada legislação é minucioso, prevendo materiais e condições necessárias, vejamos:



    ‘Art. 4º Os apetrechos técnicos utilizados nas montarias, bem com o as características do arreamento, não poderão causar injúrias ou ferimentos aos animais e devem obedecer às normas estabelecidas pela entidade representativa do rodeio, seguindo as regras internacionalmente aceitas.



    § 1º As cintas, cilhas e as barrigueiras deverão ser confeccionadas em lã natural com dimensões adequadas para garantir o conforto dos animais. 



    § 2º Fica expressamente proibido o uso de esporas com rosetas pontiagudas ou qualquer outro instrumento que cause ferimentos nos animais, incluindo aparelhos que provoquem choques elétricos. 



    § 3º As cordas utilizadas nas provas de laço deverão dispor de redutor de impacto para o animal’.



    Muito em bora o dispositivo não faça menção ao ‘sedém’, a sua proibição inviabilizaria a prática, confrontando, pois, com a ‘ratio legis’ da lei federal no sentido de autorizar o rodeio (cumpridas as suas exigências).



    Ademais, na ausência de disposição expressa em contrário pela lei federal (Lei n° 10.519/ 2002), aplicável a previsão contida na Lei Estadual n° 10.359/ 1999, que em seu artigo 8º, §único, dispõe:



    ‘Não haverá restrições a utilização de: 



    (...) 2 sedém confeccionado em material que não fira o animal. No sedém a ser usado em montaria, o segmento que ficar em contato com a parte interior do corpo do animal deve ser de material m acio (lã ou algodão), excluídos, em qualquer caso, acessórios que im portem em lesões físicas’. 



    Vale ressaltar que as leis n° 10.519/02 e 10.359/99 não ofendem a Constituição, pois estabelecem medidas adequadas, segundo considerável parcela dos estudiosos, à proteção dos animais.



    (...)



    Portanto, previstos na legislação mecanismos que objetivam manter a incolumidade dos animais, em consonância com o art. 225, VI I , da Constituição Federal e art. 193, X, da Constituição Estadual, não há que se falar em vedação à prática, nos termos explicitados. 



    Por outro lado, por implicarem maus tratos aos animais e não terem a segurança necessária para assegurar a higidez física dos animais (sejam eles adultos ou filhotes), são expressamente proibidas as realização das provas denominadas: bulldog, calf roping (prova de laço de bezerro) team roping (laço de bezerro em dupla), ‘pega no garrote’ ou quaisquer outras que impliquem em laçada, derrubada ou interrupção abrupta da corrida dos animais. 



    Tal vedação também se aplica à utilização de choques elétricos/ mecânicos, espancamento dos animais nos chamados bretes e a prática do chamado “rodeio mirim”, com utilização de crianças e animais de pouca idade, nos termos do pedido inicial (...)”(eDOC 18, p. 4-8)



    Inicialmente, registre-se que, no julgamento da ADI 4983, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 27.04.2017, declarou-se a inconstitucionalidade de lei cearense que regulamentava a prática da vaquejada, em julgamento no qual fiquei vencido, sob o fundamento de ser inerentes e indissociável à vaquejada a crueldade contra os animais. No referido julgamento, consignou-se, ainda, que o incentivo às manifestações culturais não dispensa a observância do disposto no inciso VII do artigo 225 da Constituição Federal, o qual veda prática que acabe por submeter os animais à crueldade. Nesse sentido, confira-se a ementa do precedente:



    “PROCESSO OBJETIVO – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ATUAÇÃO DO ADVOGADOGERAL DA UNIÃO. Consoante dispõe a norma imperativa do § 3º do artigo 103 do Diploma Maior, incumbe ao Advogado-Geral da União a defesa do ato ou texto impugnado na ação direta de inconstitucionalidade, não lhe cabendo emissão de simples parecer, a ponto de vir a concluir pela pecha de inconstitucionalidade. VAQUEJADA – MANIFESTAÇÃO CULTURAL – ANIMAIS – CRUELDADE MANIFESTA – PRESERVAÇÃO DA FAUNA E DA FLORA – INCONSTITUCIONALIDADE. A obrigação de o Estado garantir a todos o pleno exercício de direitos culturais, incentivando a valorização e a difusão das manifestações, não prescinde da observância do disposto no inciso VII do artigo 225 da Carta Federal, o qual veda prática que acabe por submeter os animais à crueldade. Discrepa da norma constitucional a denominada vaquejada” (ADI 4983, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 27.04.2017)



    O julgamento da ADI 4.983 ocorreu no ano de 2016. No ano de 2017, no entanto, foi editada a Emenda Constitucional nº 96/2017, que alterou a redação do art. 225 da Constituição Federal e incluiu o § 7º ao dispositivo, de maneira a afastar a qualificação da atividade com animais como cruel quando envolverem práticas desportivas relacionadas a manifestações culturais devidamente registradas como patrimônio cultural brasileiro, na forma prevista em lei específica:



    “Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá- lo para as presentes e futuras gerações. 



    (...) 



    § 7º Para fins do disposto na parte final do inciso VII do § 1º deste artigo, não se consideram cruéis as práticas desportivas que utilizem animais, desde que sejam manifestações culturais, conforme o § 1º do art. 215 desta Constituição Federal, registradas como bem de natureza imaterial integrante do patrimônio cultural brasileiro, devendo ser regulamentadas por lei específica que assegure o bem-estar dos animais envolvidos”



    Atualmente, a Lei nº 13.364/2016, alterada pela Lei nº 13.873/2019, define expressamente o rodeio, a vaquejada e o laço, bem como as respectivas expressões artísticas e esportivas, como bens imateriais integrantes do patrimônio cultural brasileiro:



    “Art. 2º O rodeio, a vaquejada e o laço, bem como as respectivas expressões artísticas e esportivas, são reconhecidos como manifestações culturais nacionais e elevados à condição de bens de natureza imaterial integrantes do patrimônio cultural brasileiro, enquanto atividades intrinsecamente ligadas à vida, à identidade, à ação e à memória de grupos formadores da sociedade brasileira. 



    Art. 3º São consideradas expressões artísticas e esportivas do rodeio, da vaquejada e do laço atividades como: 



    I - montarias; 



    II - provas de laço; 



    III - apartação; 



    IV - bulldog;



    V - provas de rédeas; 



    VI - provas dos Três Tambores, Team Penning e Work Penning; 



    VII - paleteadas; e VIII - outras provas típicas, tais como Queima do Alho e concurso do berrante, bem como apresentações folclóricas e de músicas de raiz. 



    Art. 3º-A. Sem prejuízo do disposto no art. 3º desta Lei, são consideradas modalidades esportivas equestres tradicionais as seguintes atividades 



    I - adestramento, atrelagem, concurso completo de equitação, enduro, hipismo rural, salto e volteio; 



    II - apartação, time de curral, trabalho de gado, trabalho de mangueira; 



    III - provas de laço; 



    IV - provas de velocidade: cinco tambores, maneabilidade e velocidade, seis balizas e três tambores; 



    V - argolinha, cavalgada, cavalhada e concurso de marcha; 



    VI - julgamento de morfologia; 



    VII – corrida; 



    VIII - campereada, doma de ouro e freio de ouro; 



    IX - paleteada e vaquejada; 



    X - provas de rodeio; 



    XI - rédeas; 



    XII - polo equestre; 



    XIII – paraequestre”



    Acrescenta-se que se encontram pendentes de julgamento as ADIs 5.728 e 5.772, nas quais se pleiteiam a declaração de inconstitucionalidade da Emenda Constitucional nº 96/2016 e da Lei nº 13.873/2017, com fundamento na suposta ofensa à limitação material ao poder constituinte de reforma, dada a vedação de retrocesso nas garantias fundamentais já conquistadas no que se refere à proteção da fauna. 



    Sendo assim, conclui-se que, até que haja manifestação expressa desta Corte, em sede de controle abstrato de constitucionalidade, o acórdão do Tribunal de origem não violou qualquer dispositivo constitucional, posto que a norma incluída pela Emenda Constitucional nº 96/2017, que está em pleno vigor, autoriza a utilização de animais em práticas qualificadas por lei específica com manifestações culturais.



    Além disso, no caso do art. 225, § 7º, da Constituição Federal, incluído pela Emenda Constitucional nº 96/2017, nada há em tal dispositivo que se possa retirar uma interpretação voltada à autorização para a realização indiscriminada de práticas cruéis contra os animais sob o subterfúgio de serem manifestações culturais. 



    Diga-se de passagem, no julgamento da ADI 4.983, declarou-se a inconstitucionalidade da lei cearense que regulamentava a vaquejada por se entender inerente e indissociável à atividade a crueldade contra os animais. Naquela oportunidade, consignei em meu voto que a solução para a celeuma sobre a utilização de animais nesses eventos me parecia ser não a vedação absoluta da sua realização, mas sim a devida regulamentação sobre o tratamento dispensado para garantir o bem-estar dos animais, bem como a atuação veemente dos órgãos de fiscalização para garanti-lo. Nesse sentido, confira-se o seguinte trecho do voto por mim proferido no julgamento da ADI 4983:



    “A mim, preocupa-me bastante que nós, a partir de referenciais um tanto quanto abstratos, comecemos a tentar quebrar práticas que remontam a tempos às vezes imemoriais. Como se está dizendo, isso já vem das práticas dos tempos reinóis do Brasil Colônia e há registros na própria literatura, tentativas até mesmo de regulação do clássico Câmara Cascudo. 



    Em suma, então temos que agir como uma certa moderação sob pena de estimularmos, inclusive em casos desse tipo de reação e de prática cultural, a clandestinidade. O que se está buscando aqui é exatamente a regulação adequada. E a atuação do Ministério Público, ao meu ver, tal como já foi sustentado, deveria ser no sentido de contribuir para o aprimoramento de forma conforme e condizente com os ditames modernos de proteção ao meio ambiente, à fauna, à flora, etc.



    (...) 



    De modo que eu entendo que, se essa legislação carece de alguma censura, há de ser na sua execução, a necessidade de um eventual aperfeiçoamento, de eventuais medidas que se possam tomar no sentido de se reduzirem as possibilidades de lesão aos animais, mas não me parece que seja o caso de declarar a inconstitucionalidade. 



    A inconstitucionalidade resultaria em jogar na ilegalidade milhares de pessoas que se dedicam a essa atividade em caráter amador ou profissional - esses números são impactantes -, pessoas que se reúnem para também ver esse tipo de espetáculo. Quer dizer, retirar dessas comunidades o mínimo de lazer que, às vezes, se lhes propicia. 



    De modo que a mim me parece que essa decisão teria consequências extremamente danosas para todo um sistema regional de cultura. E volto a dizer: se, e claro, não se tem garantia de que não haverá lesão ao animal, embora a lesão não seja a regra, diferentemente do que acontece com a farra do boi em que se sabe que, de início, o propósito é matar o animal, ou mesmo desse espetáculo da rinha de galo, aqui, o propósito parece ser de alcance desportivo em sentido amplo”



    Nesse ponto, destaco que atualmente a Lei nº 13.364/2019, que confere densidade ao dispositivo constitucional, prevê expressamente algumas medidas que deverão ser adotadas para garantir o bem-estar dos animais, bem como determina a edição de regulamentos específicos para tal finalidade:



    “Art. 3º-B. Serão aprovados regulamentos específicos para o rodeio, a vaquejada, o laço e as modalidades esportivas equestres por suas respectivas associações ou entidades legais reconhecidas pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 



    § 1º Os regulamentos referidos no caput deste artigo devem estabelecer regras que assegurem a proteção ao bem-estar animal e prever sanções para os casos de descumprimento 



    § 2º Sem prejuízo das demais disposições que garantam o bem-estar animal, deve-se, em relação à vaquejada: 



    I - assegurar aos animais água, alimentação e local apropriado para descanso; 



    II - prevenir ferimentos e doenças por meio de instalações, ferramentas e utensílios adequados e da prestação de assistência médico-veterinária 



    III - utilizar protetor de cauda nos bovinos; 



    IV - garantir quantidade suficiente de areia lavada na faixa onde ocorre a pontuação, respeitada a profundidade mínima de 40 cm (quarenta centímetros)”.



    Pois bem.



    A ponderação entre os direitos constitucionais à manifestação cultural e à vedação de tratamento cruel e maus tratos contra os animais é o ponto de controvérsia dos autos. No caso, o uso de utensílios, contra os quais a recorrente se insurge encontra amparo na legislação infraconstitucional pertinente. 



    Feitas tais considerações, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem é compatível com o desenvolvimento do cenário normativo constitucional e infraconstitucional desde o julgamento da ADI 4.983 até o momento atual, não havendo violação a dispositivo de norma da Constituição Federal que justifique a reforma da decisão.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 31 de janeiro de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente